Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-25.2016.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação ajuizada com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Alegação inicial da autora de exercício da posse com função produtiva por mais de 11 anos. Sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção, para determinar a reintegração na posse do imóvel ao réu. Inconformismo da autora. Autora que não promoveu a correta

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação ajuizada com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Alegação inicial da autora de exercício da posse com função produtiva por mais de 11 anos. Sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção, para determinar a reintegração na posse do imóvel ao réu. Inconformismo da autora. Autora que não promoveu a correta instrução da inicial. Ausência da identificação correta do imóvel e dos documentos indispensáveis à propositura (certidões de negativa de propriedade, certidões vintenárias, contas de consumo, IPTU). Oficial do Registro de Imóveis que indicou divergência na metragem e na localização do imóvel, solicitando informações adicionais e as transcrições originadas da transcrição apresentada pela autora. Autora que deixou de cumprir com as determinações. Hipótese de INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil/15, MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, por ausência de impugnação específica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000988-25.2016.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL CIDADE DOÇURA, é apelado
AMERICANO FUTEBOL CLUBE.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a inicial e julgaram prejudicado o
recurso, extinguindo o processo sem resolução de mérito, mantida a procedência da
reconvenção. Por maioria de votos. Vencido o 2o juiz, que dava provimento ao recurso
da apelação para declarar a prescrição aquisitiva da propriedade. Em prosseguimento,
nos termos do art. 942 do CPC, foram convocados o 4o juiz Des. Paulo Alcides e o 5o
juiz Des. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, que acompanham a relatora. Declara o 2o
juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-25.2016.8.26.0040
Apelante
: Associação Comunitária e Cultural Cidade Doçura
Advogado
: Marcelo Nigro (Fls: 10)
Apelado
: Americano Futebol Clube
Advogado
: Fábio Barbieri (Fls: 101)
Comarca: Américo Brasiliense
Voto no 06504
rml
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação
ajuizada com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do
Código Civil. Alegação inicial da autora de exercício da posse
com função produtiva por mais de 11 anos. Sentença de
improcedência da ação principal e procedência da reconvenção,
para determinar a reintegração na posse do imóvel ao réu.
Inconformismo da autora. Autora que não promoveu a
correta instrução da inicial. Ausência da identificação correta
do imóvel e dos documentos indispensáveis à propositura
(certidões de negativa de propriedade, certidões vintenárias,
contas de consumo, IPTU). Oficial do Registro de Imóveis que
indicou divergência na metragem e na localização do imóvel,
solicitando informações adicionais e as transcrições originadas
da transcrição apresentada pela autora. Autora que deixou de
cumprir com as determinações. Hipótese de INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO
PREJUDICADO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO, sem resolução
de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil/15, MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO, por ausência de impugnação específica.
Trata-se
de
ação
de
usucapião,
na
modalidade
extraordinária, com fundamento no artigo 1238, parágrafo único, do Código Civil,
interposta por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL CIDADE DOÇURA
em face de AMERICANO FUTEBOL CLUBE, visando a declaração da propriedade do
imóvel situado com frente para a Rua Emilia Galli, 133, esquina com a Av. Maria
Antonio, Centro, Américo Brasiliense/SP, objeto da matrícula no 1.402 do Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro de Imóveis da Comarca de Araraquara, com área de 274,35m2.
Narra a autora que é possuidora do imóvel de forma
mansa e pacífica, com função produtiva, sem qualquer interrupção ou oposição, desde
25/10/2004, ou seja, por mais de 11 anos, onde instalou-se para a prestação de serviços
de radiodifusão sonora e comunitária, com a finalidade educativa. Requer o domínio
útil do imóvel em questão, com a abertura de matrícula e consequente registro da
propriedade em seu nome. Afirma que realizou benfeitorias úteis e necessárias,
exercendo a função social, sem qualquer impugnação.
Contestação de Americano Futebol Clube, impugnando a
assistência judiciária gratuita concedida à autora. No mérito, alegou que não foi
comprovado o animus domini e impugnou os documentos juntados (fls. 86/196).
Também
apresentou
reconvenção,
pretendendo
a
notificação da reconvinda para a rescisão do contrato de comodato verbal, com prazo de
30 dias para desocupação e requerendo a reintegração de posse.
Manifestação das Fazendas Estadual, Municipal e da
União não se opondo o pedido (fls. 83, 197 e 200/201).
Aos réus incertos e desconhecidos, citados por edital, foi
nomeada curadora especial que contestou o feito por negativa geral (fls. 207/211).
Manifestação do 2o CRI de Araraquara, apontando a
necessidade de informações complementares acerca da descrição do imóvel (fls.
217/219).
Réplica às fls. 222/260 e resposta à reconvenção às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
261/266.
Instadas as partes a indicarem provas (fls. 274), o réu
pugnou pela prova oral, pericial e documental (fls. 276/277); a autora, por sua vez,
requereu a prova testemunhal (fls. 278).
Audiência de instrução e julgamento, com o depoimento
pessoal da representante legal da autora e de testemunha (fls. 307e 334/357).
Alegações finas do réu (fls. 308/312) e da autora (fls.
313/333).
Sobreveio a r. sentença (fls. 358/370) que rejeitou a
preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita e julgou improcedente a
ação principal e procedente a reconvenção, para determinar a desocupação do imóvel no
prazo de 30 e a reintegração do réu na posse do mesmo.
No mais, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa da ação principal e da reconvenção, observada a gratuidade
processual concedida.
Inconformada, apela a autora (fls. 372/384), objetivando o
reexame do julgado, arguindo, preliminarmente, que o ônus da prova cabe à apelada,
sendo defeso exigir que ela produza prova contra si mesma.
Sustenta que na ação de usucapião a existência de
comodato verbal como tese defensiva deve ser provada por quem alega e não cabe ao
autor fazer prova da sua inexistência, sendo que o artigo 489, §1o, III, do CPC, dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se considera fundamentada a sentença que invoca motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão, o que torna nula a r. decisão. Requer, portanto, que
seja reconhecida a nulidade da r. sentença.
No mérito, sustenta que ocupa o imóvel desde o ano de
1999, tendo constituída a rádio comunitária em 2004 e que, embora o apelado tenha
afirmado a cessão do imóvel a título de comodato verbal, nenhuma das tratativas para
ocupação do imóvel foi realizada com os prepostos daquele, aliás, as testemunhas não
souberam precisar de que forma teria se dado o suposto comodato.
Assevera que empreendeu reformas no local (conforme
notas fiscais), o que dá suporte ao animus domini, não sendo permitido ao julgador
supor que o réu possuísse a intenção de retomar o imóvel se não ficou evidenciada a
existência de qualquer ação de retomada e tampouco praticados atos de proprietário, tais
como fiscalização, cuidado e conservação da coisa.
Pugna pela reforma a r. sentença e, subsidiariamente,
requer a indenização pelas benfeitorias realizadas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 394/397. A autora se
opôs ao julgamento virtual (fls. 400).
É o relatório.
O recurso resta prejudicado. A sentença deve ser anulada e
a ação deverá ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial.
Na hipótese, a ocupante do imóvel interpôs a ação de
usucapião, sob o fundamento de que reúne os requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração concernente à prescrição aquisitiva prevista no artigo 1.238 do CC, ou seja,
de que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini há mais de 11
anos, requerendo a procedência da ação, para o fim de ser declarado o domínio sobre o
imóvel.

A ação, no entanto, foi julgada improcedente, uma vez que
não foi comprovado o exercício de posse com animus domini pela autora, ora apelante,
e a reconvenção foi julgada procedente, para reintegrar o réu na posse do imóvel.

Como sabido, a usucapião demanda instrução peculiar,
com seus requisitos próprios, inclusive no que toca à correlação com os elementos do
registro público. É inequívoco, ainda, que para a propositura da ação de usucapião, de
forma, não apenas a possibilitar o futuro registro, mas de garantir a ampla defesa, o
pedido inicial deve estar instruído com a completa e correta descrição do bem, o que
não ocorreu nos presentes autos.
A exata identificação do imóvel, através de planta e
memorial descritivo elaborados por profissional habilitado, faz-se necessária para que a
sentença, que deve corresponder exatamente ao pedido, possa ser registrada sem
dificuldades no Registro Imobiliário.
Destarte, em conformidade com o § 3o do art. 225 da LRP,
os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as
partes indiquem, com precisão, as s características, as confrontações e as localizações
dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes, exigindo dos interessados
certidão do registro imobiliário.
Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas
escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os
característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis,
mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do
logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação
ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do
registro imobiliário.
§ 1o As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel,
devem constar dos instrumentos particulares apresentados em
cartório para registro.
§ 2o Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos
nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta
do registro anterior.
§ 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a
localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de
memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais,
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão
posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos
financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da
área não exceda a quatro módulos fiscais.
Art. 226 - Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrícula
devem constar do mandado judicial.
No caso dos autos, a transcrição no 1.402 do 2o Oficial de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Araraquara/SP
indica que do terreno com área total de 3.932.000m2 foi doado ao réu (time de futebol
de Américo Brasiliense) por José Lozzano Minuetti e sua esposa, constando uma área
com 110m X 140m mais ou menos, área onde se localiza o campo de futebol do time,
pelo valor de Cr$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros).
Da mesma transcrição verifica-se que por escritura de 03
de janeiro de 1.955, nas notas do tabelião de Américo Brasiliense, transcrita sob no
5.080, foi destacada uma área a qual foi vendida para Antonio Barbieri com a seguinte
descrição:” um terreno de forma irregular com frente para as duas ruas sem
denominação, medindo 8.935 metros quadrados”. Foi indicado, ainda, que da
transcrição no 1.402 foram originadas outras transcrições de nos 5.926, 7.579, 7.738 e
9.154 (fls. 29/30).
Verifica-se mais, que a certidão expedida pelo 2o Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Araraquara/SP indica que do imóvel usucapiendo, localizado na Rua Emilia Gatti, 133,
da quadra 43, esquina com a Rua Maria Antonio, Américo Brasiliense/SP, não constou
registro, contudo, foi localizado um imóvel na Rua Maria Antonia, na quadra
completada pela Avenida Floriza Loureiro Pereira de Almeida e Rua Emilia Galli e
Gentil Prudente Correa (antiga Rua São José), sob no 133, em Américo Brasiliense/SP,
que é objeto da matrícula no 6.203 (fls. 31).
Determinada a remessa dos autos ao 2o Oficial de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Araraquara/SP, este
informou ao Juízo que “o trabalho técnico de folhas 41 a 45 se volta a “Cadastro
Imobiliário”, e não a levantamento para fins de usucapião, nele não havendo sequer
referência à ART de folhas 49 e 50, a qual (ART) não se acha assinada pelo
representante legal da contratante”, bem como que havia “discrepância de distâncias
entre os dados constantes do desenho do imóvel contido na planta (folha 43),
notadamente de distância entre os marcos Mc3 ao Mc4, e de azimute e distância do
marco Mc4 ao Mc1. A diferença se amplia quando analisado o quadro de áreas da
planta (folha 44), que diverge tanto do desenho contido na planta, quanto das
descrições constantes da petição inicial e do memorial descritivo”.
O Oficial indicou a necessidade de informações
complementares em virtude das várias transcrições originadas pela transcrição no 1.402
apresentada pela autora, bem como indicou que na esquina da Rua Maria Antonio com a
Rua Emilia Galli só foi localizado o imóvel objeto da transcrição no. 5.960, no qual
edificado o prédio de no 59 e, que se trata, aparentemente, de imóvel localizado na
esquina oposta ao imóvel usucapiendo. Sendo diversas as transcrições tabulares,
afirmou ser necessário que se apontasse qual a efetiva transcrição do imóvel
usucapiendo, indicando, ainda, que há provável compartilhamento do imóvel, com
entrada para a associação autora e para o clube de futebol réu (fls. 217/219).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora foi intimada a se manifestar acerca das
informações do Oficial de Registro e limitou-se a informar que apresentou o
levantamento topográfico e memorial descritivo, afirmando que não havendo qualquer
dúvida em relação a localização do imóvel, tanto que o próprio contestante identificou
outro imóvel que fica situado na esquina oposta do imóvel em usucapião.
Com relação às informações complementares, informou
que não mediu esforços e juntou todos os documentos existentes e fornecidos pelo 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara e que todos os requisitos legais exigidos
foram plenamente atendidos (fls. 222/223)
Ocorre que, conforme esclarecido na Cartilha de
Orientação editada pela Corregedoria Geral de Justiça1, com instruções a serem
observadas em relação ao procedimento da usucapião, em relação ao imóvel
usucapiendo é necessária a juntada de documentação que possa:
1. Esclarecer qual seja a localização do imóvel, da maneira mais
completa possível, e qual seja o registro (matrícula ou transcrição)
afetado.
2. Trazer memorial descritivo e planta (ou croqui) ou desde logo
concordar com a perícia antecipada (item IV, abaixo)
a. O memorial descritivo e a planta (ou o croqui) têm de conter as
medidas perimetrais e o cálculo da área, o ponto de amarração
(distância entre o imóvel ao mais próximo ponto de intersecção de
vias públicas) e a indicação dos confrontantes.
3. Trazer fotografias (internas e externas) do imóvel e de suas
imediações, com explicações e indicações.
4. Esclarecer se o imóvel usucapiendo tem seus limites e
confrontações bem descritos na matrícula ou em transcrição, o que
eventualmente poderá tornar desnecessária a realização de perícia
técnica.
1 disponível em http://www.tjsp.jus.br/Download/Corregedoria/pdf/LivroUsucapiaoLeitura.pdf],

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, além das incongruências apontadas pelo 2o
Oficial de Registro, a autora informa que realizou várias benfeitorias no imóvel, e o
memorial descritivo e a planta indicaram apenas o terreno, sem quaisquer benfeitorias
(fls. 41/42 e 43/45), assim sendo, verifica-se que o memorial descritivo e a planta
apresentados descrevem o imóvel de forma diferente do alegado (pois não indicam as
benfeitorias), além de não atenderem às especificações apontadas pelo registrário.
Ora, não se sabe ao certo sequer qual a localização do
imóvel, se não foram corrigidas as discrepâncias de distância entre os dados constantes
da petição inicial e do memorial descritivo, se não foram apresentadas todas as
transcrições originadas da inscrição 1.402, bem como se o memorial descritivo não
descreve corretamente o imóvel, dessa forma, é insegura a localização do bem e se este
efetivamente corresponde à transcrição no 1.0402 do 2o Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Araraquara/SP.
Ainda, cabe aqui salientar que na inicial não há
esclarecimentos acerca da concordância com a antecipação da perícia ou pedido para
sua realização.
Na sequência, certo é que, no tocante à alegação de posse
mansa e pacífica, estão ausentes as certidões cíveis que deveriam ser apresentadas, nos
termos da cartilha já indicada, assim como sua garantia ao contraditório e ampla defesa.
“I. CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL E CERTIDÃO DE
OBJETO E PÉ: 1. Trazer certidão do distribuidor cível, com prazo de
vinte anos (contados da data do ajuizamento da ação para trás), em
nome:
a. do(s) autor(es); e
b. do(s) antecessor(es) na posse, se o(s) autor(es) requerer(em) que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo deles seja computado com o seu, para atingir o prazo de
usucapião (Código Civil, art. 1.243); e
c. dos titulares de domínio.
2. Quanto aos titulares de domínio, a certidão de distribuição tem de
abranger, também, inventários e arrolamentos.”

Quanto aos documentos que deveriam corroborar com a
posse longínqua, limitou-se a autora a apresentar notas fiscais, recibos e orçamentos
referentes a compra de matérias de construção relativos ao ano de 2009 a 2014 que nada
comprovam acerca da posse com animus domini e, nesse sentido, deveria a
autora também, nos termos da Apostila de Orientações do E. Tribunal de
Justiça/SP, apresentar os esclarecimentos e os documentos indispensáveis à propositura
da ação, quais sejam:

a) Esclarecer
se
o
imóvel usucapiendo tem
seus
limites
e
confrontações bem descritos na matrícula ou em transcrição, o que
eventualmente poderá tornar desnecessária a realização de perícia
técnica;
b) Esclarecer se há concordância com a antecipação da perícia;
c) Esclarecer: 1. os requisitos legais, um a um; 2. a data de início da
posse, objetivamente; 3. no imóvel usucapiendo, quais os atos de
conservação praticados, com referência às datas respectivas, mesmo
que aproximadas;
d) Apresentar documentos comprobatórios da posse como de dono,
para todo o período (por exemplo: pagamento de IPTU, de luz, de
água e esgoto; despesas com edificação, reforma ou conservação;
correspondências antigas); basta apresentar dois documentos mais
antigos e dois mais recentes;
e) Apresentar, cada autor, declaração de próprio punho e sob as
penas da lei: 1. de que não é dono de nenhum outro imóvel e de que
usa o imóvel usucapiendo para sua moradia, ou para moradia de sua
família (usucapiões do Código Civil, art. 1.240, e da Lei
10.257/2001, art. 10); 2. de que utiliza o imóvel para moradia, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nele realiza obras ou serviços de caráter produtivo (usucapiões do
Código Civil, art. 1.238, parágrafo único); de que utiliza o imóvel
para moradia, ou que no imóvel foram realizados investimentos de
interesse social e econômico; a declaração tem que estar
acompanhada de documento que prove 1. a aquisição foi onerosa e
fora feita com base num registro que posteriormente veio a ser
cancelado (usucapião do Código Civil, art. 1.242, parágrafo único);
- grifei

Outrossim, sem a apresentação das transcrições que foram
originadas pela transcrição no 1.402 do 2o Oficial de Registro, documentos essenciais e
aptos a indicar e comprovar o titular de domínio e, portanto, a legitimidade passiva,
não é possível a comprovação da propriedade, ainda levando em conta que a doação
feita ao réu remonta ao ano de 1943 (fls. 29/30).
Ressalto que foi destacada uma área, a qual foi vendida
para Antonio Barbieri, conforme consta nas notas do tabelião por lei de Américo
Brasiliense, transcrita sob no 5.080, o que demonstra a possibilidade de haver demais
proprietários, sem que se saiba ao certo de qual área foi destacada a parte vendida.
Nesse sentido, a citada cartilha, indica que:

“O POLO PASSIVO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
1. Requerer as citações e intimações (Cód. de Proc. Civil, art. 282, II
e VII) apresentando completa qualificação (nome, RG, CPF e
endereço com CEP) dos:
a. titulares de domínio; e
b. confrontantes tabulares (donos dos imóveis confrontantes,
indicados pelo Registro de Imóveis); e
c. dos confrontantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes);
e
d. antecessores na posse e eventuais ocupantes do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel usucapiendo.
2. É importante observar as informações prestadas pelo Ofício do
Registro de Imóveis, para determinar quem deva ser citado. Se entre
as pessoas por citar houver falecido, trazer certidão que comprove
(a) a existência:
1. de inventário
(ou
arrolamento)
e
(b)
quem
seja
o
inventariante. a. Se
não
houver
sido
aberto
inventário
ou
arrolamento, indicar todos os herdeiros, com qualificação e endereço
completo (grifei).
Como expõe, sobre o tema, F. C. PONTES DE
MIRANDA (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo XIII, Rio de Janeiro,
Forense, 1977, p. 368), “com a declaração da aquisição da propriedade pelo autor, os
terceiros que foram chamados a juízo, compareçam ou não, ficam sem os direitos que
acaso tinham sobre o bem. Por isso, são partes necessárias, litisconsortes
imprescindíveis, todos, mais os confinantes e mais os que tenham direitos reais sobre o
bem, conforme registro”.
Nesse sentido:
USUCAPIÃO
-
INÉPCIA
DA
INICIAL
-
FALTA
DE
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PROPRIETÁRIO - CITAÇÃO
EDITALÍCIA DE PESSOA FALECIDA - INOBSERVÂNCIA DA
EXISTÊNCIA DE COPROPRIETÁRIOS - SENTENÇA QUE DECIDE
A AÇÃO SOB FUNDAMENTO DIVERSO DO QUE SERVIU DE
BASE AO PEDIDO VÍCIOS INICIAIS INSANÁVEIS EXTINÇÃO
DO
FEITO
POR INÉPCIA DA INICIAL.(TJSP; Apelação
0022583-84.2003.8.26.0224; Relator (a): Ronnie Herbert Barros
Soares; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017; Data
de Registro: 16/02/2017)
E não se olvida, conforme previsão expressa do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil2, que a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito da
ação principal não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Não
bastasse isso, contudo, é possível concluir da leitura dos argumentos da apelação que
todos os argumentos dizem respeito à justificativa dos elementos probatórios da
usucapião, não fazendo referência aos elementos que conduziram ao acolhimento da
reconvenção, ou seja, a questão da posse anterior, razão pela qual seu resultado de
procedência deve ser mantido, diante da inexistência de impugnação específica.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU POR PREJUDICADO
O RECURSO e, de ofício, ANULO A R. SENTENÇA e JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código
de Processo Civil, MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, por
ausência de impugnação específica.
2 Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria,
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
(...)
§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não
obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequentemente,
condena-se
a
parte
autora
e
reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais de ambas as ações
porventura existentes, e arbitro os honorários advocatícios devidas aos patronos do réu
em 15% do valor atualizado de cada uma das causas, cuja condenação ficará suspensa,
nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão dos benefícios da
justiça gratuita.
Por fim, fixo os honorários advocatícios para a curadora
especial indicada para defender os interesses dos réus ausentes e incertos em 100% da
tabela do Convênio com a Defensoria Pública e a OAB/SP.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1000988-25.2016.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense
Apelante: Associação Comunitária e Cultural Cidade Doçura
Apelado: Americano Futebol Clube
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE N.o 08402
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000988-25.2016.8.26.0040
Comarca: 2a Vara do Foro de Américo Brasiliense
Magistrado prolator: Dra. Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
Apelante: Associação Comunitária e Cultural Cidade Doçura
Apelado: Americano Futebol Clube
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora Ana Maria Baldy, com a costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dela dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, inexistem motivos para a extinção do feito,
sem resolução de mérito.
Trata-se, no caso, de ação de ação de usucapião na
modalidade
extraordinária,
interposta
pela
Associação
Comunitária e Cultural Cidade Doçura, com fundamento no artigo
1238, parágrafo único, do Código Civil, argumentando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser possuidora de forma mansa e pacífica, com função produtiva,
sem qualquer interrupção ou oposição, por mais de 11 anos, do
imóvel urbano objeto da matrícula no 1.402 do CRI de Américo
Brasiliense.
Deste modo, requer o domínio útil do imóvel, com a abertura
de matrícula e consequente registro da propriedade.
Em primeiro grau, o pedido que foi julgado IMPROCEDENTE
pelo magistrado de origem, sob fundamento de que os documentos
e as testemunhas não demonstraram a posse do imóvel por parte
da autora, como se dona fosse, vez que não souberam indicar a
que título era possuidora do bem, além de ter restado claro que o
imóvel foi cedido incialmente à igreja, que posteriormente concedeu
o uso, de parte dele, para a associação, tratando-se, portanto, de
posse precária.
No voto da Exma Relatora, por sua vez, decidiu-se por
EXTINGUIR o feito, SEM resolução do mérito, consignando que a
inicial é inepta, posto que não houve a juntada de documentos
indispensáveis à propositura da ação. Neste sentido, destaco
excerto do julgado:
“Ocorre que, conforme esclarecido na Cartilha
de Orientação editada pela Corregedoria Geral de
Justiça 1 , com instruções a serem observadas em
relação ao procedimento da usucapião, em relação
ao imóvel usucapiendo é necessária a juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação que possa:
1. Esclarecer qual seja a localização do imóvel,
da maneira mais completa possível, e qual seja o
registro (matrícula ou transcrição) afetado.
2. Trazer memorial descritivo e planta (ou
croqui) ou desde logo concordar com a perícia
antecipada (item IV, abaixo)
a. O memorial descritivo e a planta (ou o
croqui) têm de conter as medidas perimetrais e o
cálculo da área, o ponto de amarração (distância
entre o imóvel ao mais próximo ponto de
intersecção de vias públicas) e a indicação dos
confrontantes.
3. Trazer fotografias (internas e externas) do
imóvel e de suas imediações, com explicações e
indicações.
4. Esclarecer se o imóvel usucapiendo tem
seus limites e confrontações bem descritos na
matrícula ou em transcrição, o que eventualmente
poderá tornar desnecessária a realização de perícia
técnica.
Ademais, além das incongruências apontadas
pelo 2o Oficial de Registro, a autora informa que
realizou várias benfeitorias no imóvel, e o memorial
descritivo e a planta indicaram apenas o terreno,
sem quaisquer benfeitorias (fls. 41/42 e 43/45),
assim sendo, verifica-se que o memorial descritivo e
a planta apresentados descrevem o imóvel de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferente do alegado (pois não indicam as benfeitorias), além de não atenderem às
especificações apontadas pelo registrário.”
Data máxima vênia, a mencionada Apostila de Orientações
deste Tribunal, que impõe a juntada de inúmeros documentos é
teratológica, pois encontra-se em patente contradição com os
requisitos legais. Requisito da ação declaratória da usucapião é a
posse mansa e pacífica, com animus domini, pelo prazo legal, fato
que dificilmente é comprovado mediante mera juntada documental.
Com efeito, em sede de usucapião judicial, nenhum
documento é necessário para o ajuizamento da ação. Não há
obrigação legal para tanto. Somente é imprescindível a descrição
do imóvel (a fim de se permitir a perícia), bem como a indicação de
confrontantes e dos entes públicos que devem ser citados, porque
decorre de lei.
Ora, a ação de usucapião é meramente declaratória, de uma
situação jurídica já consolidada, em decorrência da satisfação dos
requisitos legais. Visa apenas dar regularidade registral a uma
situação de aquisição da propriedade pelo fenômeno da prescrição.
Deve, portanto, ser facilitada e não dificultada mediante exigência
de requisitos que a lei não prevê.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nega vigência ao art. 1.238 do Código Civil a decisão
vencedora, que mitigou o direito da parte de ver declarada a
prescrição aquisitiva da propriedade.
Ainda que, como afirmado no voto vencedor, a requerente
não tivesse juntado documentos a fim de indicar precisamente o
imóvel e suas delimitações, assim como o domínio material do
imóvel, como contas de consumo, fotos, impostos, certidão
negativa de distribuição, tais provas, na realidade, são
dispensáveis, pois a usucapião é situação fática e pode ser
comprovada por qualquer meio de prova, e o imóvel deve ser
adequadamente descrito na perícia técnica, indispensável neste
tipo de ação.
No caso concreto, aliás, o recurso de apelação comportaria
acolhimento para reconhecer a prescrição aquisitiva, pois inexiste
prova concreta do comodato verbal alegado pela parte contrária, o
qual não se presume.
Consabido, alegar e não provar, é o mesmo que não alegar.
Aliás, a prova testemunhal indica que o uso do imóvel
decorreu de tratativas entre a associação e o padre da igreja que o
utilizava, jamais com o proprietário contestante, o que afasta a
alegação de existir comodato verbal firmado entre as partes. Neste
sentido, destaco excerto do veredicto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A testemunha José Alves, narrou que já foi
presidente da associação. As tratativas de
ingresso no local se deram com o padre da
igreja, já que o imóvel sempre foi explorado por
ela. No local havia outra rádio que foi fechada,
quando então o padre cedeu a área. Não
houve qualquer formalidade na concessão.
Apenas soube que o proprietário era o
requerido por meio deste processo.” fls. 361.
No caso, a autora comprovou fato constitutivo de seu direito
(Art. 373, I, CPC), pois juntou estatuto social datado de 23/10/2004
(fls. 11/18), atas (fls. 19/22), licença de 25/09/2007 (fls. 26), assim
como notas fiscais (fls. 233/260), todas contendo o endereço do
imóvel usucapiendo.
Como visto, a posse da autora se deu comprovadamente
desde 2004, de forma mansa, pacífica e contínua, sem qualquer
oposição efetiva do proprietário tabular. Daí que não há que se falar
que sua posse seja precária.
A respeito, mister consignar que a usucapião é forma
originária de aquisição da propriedade, ou seja, desvinculada de
qualquer relação com o titular anterior, não existindo relação
jurídica de transmissão e, com isso, qualquer medida adotada
contra terceiros não é apta a demonstrar oposição ao uso da
propriedade de que trata a legislação.
Neste sentido, explana abalizada doutrina de LEONARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRANDELLI:
“A posse ad usucapionem é uma posse
qualificada.
As características que definem a posse
como ad usucapionem, isto é, como aquela
posse apta a conduzir à aquisição da
propriedade pela usucapião, são as de ser
uma posse justa, com ânimo de titular do
direito real, que seja mansa e pacífica, e
contínua.
A posse deve, em primeiro lugar, ser justa,
isto é, não decorrer de violência física ou
moral, ou esbulho
, clandestinidade

obtida às escondidas, de maneira oculta
ou precariedade
obtida com abuso de
confiança ou de direito.
A posse injusta não produz efeitos para fins
de usucapião.
Nos termos do art. 1.208 do Código Civil
não induzem posse os atos violentos ou
clandestinos, somente depois de cessar a
violência ou a clandestinidade.
A posse injusta por violência ou clandestinidade podem, assim, ser
convalidadas, após a cessação da violência
ou da clandestinidade, quando, então,
alterada sua natureza, passarão a produzir
efeitos para fins de usucapião.
O mesmo não ocorre com a posse injusta
por precariedade, a qual não pode ser
convalidada, mantendo seu caráter injusto
e não produzindo efeitos para fins de
usucapião.
Deve a posse ser exercida sem oposição do
titular do direito real que se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirir, de modo que não pode dito titular
ter
tomado
providência
judicial
ou
extrajudicial contra a posse exercida pelo
usucapiente.
A oposição, judicial ou extrajudicial, que
não surtiu efeito, como, por exemplo,
alguma
ação
possessória
julgada
improcedente, não terá o condão de tirar o
caráter de mansa e pacífica da posse, nem
de
interromper
o
prazo
prescricional,
conforme entendimento do STJ.
Nesse sentido, alerta Marco Aurélio Bezerra
de Melo, que se “houver uma oposição, por
meio da autotutela que tenha sido ineficaz
em
razão
da
resistência
do
alegado
esbulhador ou de tutela judicial julgada
improcedente,
não
se
configurou
a
oposição apta a afastar a usucapião”.
Deve
ainda
a
posse
ser
contínua,
ininterrupta, isto é, deve o possuidor ter
possuído a coisa a usucapir durante todo o
lapso
temporal
exigido
pela
lei, sem
solução de continuidade.”3
Anote-se inexistir, portanto, qualquer impeditivo para a
declaração judicial de aquisição da propriedade imóvel pelo fato de
existir mera alegação de comodato verbal, não comprovada.
Ou seja, preenchidos os requisitos legais exigidos para a
configuração da usucapião, como se verificou no caso concreto,
pode ser esta reconhecida em detrimento do proprietário
3 Brandelli, Leonardo Usucapião administrativa : De acordo como novo código de processo civil /
Leonardo Brandelli. São Paulo : Saraiva, 2016. 1. Usucapião 2. Usucapião - Brasil I. Título. 15-08783
CDU-347.232.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contestante, que não comprovou qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC).
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a prescrição aquisitiva da
propriedade comprovada pela parte autora.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
11DDC376
15
22
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
11F4A5AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000988-25.2016.8.26.0040 e o código de confirmação da tabela acima.